Tribunal: CARF
Processo: 11060.901893/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.901893/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.005 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA ANTONIAZZI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 29/12/2005
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. AFASTAMENTO DO ART.
10 DA IN No 600/2005. SÚMULA CARF No 84.
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou
compensação, na data do recolhimento de estimativa.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de
reconhecimento de direito creditório decorrente de pagamento indevido de
tributo determinado sobre a base de cálculo estimada. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este
ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela DRF de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para aplicação da Súmula CARF no 84 e
reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação
por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no
Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.901893/2010-02
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901893/2010-02

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-82.947, , proferido pela 7a
Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente,
não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender suficientes as informações constantes no
relatório do acórdão de piso, até então, passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade (fls.15/21), apresentada em
08/11/2010 pela requerente acima identificada, contra o Despacho Decisório no
887139696, exarado pela DRF/Santa Maria/RS em 05/10/2010 (fls.7) e cientificado à
requerente em 15/10/2010(fls.10), que não homologou a compensação declarada.
A referida decisão foi proferida nos seguintes termos(excerto):

Na manifestação de inconformidade, a interessada, em resumo e substância,
argumenta, apoiada no art.170 do CTN e doutrina, bem como pela sistemática de
procedimento do preenchimento e transmissão do Per/Dcomp e ainda por analogias com
a forma de cobrança da RFB dos débitos, que a estimativa da CSLL é passível de
compensação como pagamento indevido/a maior com outros tributos/contribuições,
razão pela qual clama pela reforma da decisão.
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/SPO, ao apreciar a manifestação de
inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, com fulcro no art.10 da IN SRF no
600, de 2005, vigente à época da transmissão do Per/Dcomp objeto do despacho decisório.
Cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
requerendo a reforma da decisão “a quo” mediante a aplicação da com a Súmula CARF no 84,
nos seguintes termos:
“DOS FATOS
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901893/2010-02

Transcrevo os fatos já constante em manifestação de inconformidade apresentada em
08/11/2010:
Em 16/04/2007 foi transmitida uma PER/DCOMP sob no 41312.54528.160407.1.3.04-
0004, solicitando a compensação de valor pago indevidamente em 29/12/2005.
Pagamento esse efetuado a título de CSLL – código de arrecadação 2484. O débito,
objeto da compensação foi o CSLL – código de arrecadação 2484, com vencimento em
24/02/2006. Em decorrência da data de entrega da PER/DCOMP o crédito foi
atualizado pela SELIC conforme previsão legal. Esclarecendo melhor:
- Em 29/12/2005 a empresa recolheu R$ 7.792,07 a título de CSLL – código de
arrecadação 2484 referente ao período de apuração de 30/11/2005. Entretanto, o valor
devido com base nos balancetes de suspensão e redução era de R$ 5.365,47, constata-se
então um pagamento a maior de R$ 2.426,60.
- Verificando este pagamento indevido, a empresa efetuou a compensação por meio de
PER/DCOMP desse saldo pago a maior no mês de dezembro de 2005 a título de CSLL,
com débito de CSLL com vencimento em fevereiro de 2006.
Em 15/10/2010, a empresa recebeu o despacho decisório de no 887139696, não
homologando o pedido de compensação, sob a alegação de que o crédito utilizado não
poderia ser objeto de compensação por se tratar de pagamento a título de CSLL por
estimativa e que o mesmo somente poderia ser objeto de compensação por ocasião do
encerramento do exercício, onde passaria a compor o saldo negativo e aí então poderia
ser compensado. A empresa então apresentou, em 08/11/2010, manifestação de
inconformidade perante o indeferimento do crédito pleiteado.
Em 23/11/2018, a empresa recebeu então o acórdão no 16-082947 da 7a Turma da
DRJ/SPO, constante na Notificação DRF/STM/Saort no 245, de 18/07/2018, alegando
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada em 08/11/2010.
DO CRÉDITO
De acordo com a Súmula CARF no 84 “É possível a caracterização de indébito, para
fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.”
Também colocamos que por força do disposto no Art. 165 do CTN, combinado com o
Art. 74, caput, da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 10.637/2002,
entendemos que o contribuinte tem direito a compensar a CSLL por estimativa paga a
maior.
A empresa acima identificada, no período de transmissão da PER/DCOMP, era optante
pelo Lucro Real Anual, levantando balancetes mensais e realizando os pagamentos da
CSLL devida com base no lucro líquido do período em curso. Posteriormente após
recálculos, percebeu que o montante de CSLL assim calculada e paga era superior ao
devido.
Diante do exposto e já mencionado em manifestação de inconformidade anteriormente
apresentada, ressaltamos nosso entendimento que resta claro que existe sim a
possibilidade de haver pagamento indevido ou a maior a título de IRPJ e CSLL por
estimativa, assim como existe em qualquer outro tributo e é totalmente descabida a
pretensão do fisco de não homologar a compensação atualizada da CSLL paga por
estimativa, por lesionar financeiramente o contribuinte. Ainda ao analisar o direito, é de
se esperar que seja aceita uma compensação desta forma, já que se existe uma forma de
cálculo prevista para apurar a CSLL, tudo o que for pago além deve ser considerado
como pagamento indevido ou a maior, independentemente ao fato de ser Lucro Real
Anual recolhido por estimativa. A vedação a essa compensação é ilegal, uma vez que
somente existia na IN 600/2005 e foi revogada através do art. 10 da IN 900/2008,
justamente por falta de lógica e legalidade a essa vedação. Mesmo o art. 6o da Lei
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901893/2010-02

13.670/2018 trazer novamente a vedação para compensações de estimativas, não fica
claro a colocação a respeito dos pagamentos indevidos ou a maior.
Senhor julgador, o contribuinte, também interessado em realizar a baixa de seu CNPJ
pelo encerramento de suas atividades desde 2013, requer que a compensação seja
homologada por entender que existe sim o pagamento a maior do tributo objeto da
compensação ora questionada. O contribuinte demonstra que pagou o imposto devido e
está disposto a deixar regular as informações prestadas ao fisco, porém precisa que
sejam definidas e orientadas quais são as formas corretas de fazer, nem que seja uma
forma de alocar o crédito ao saldo negativo do exercício 2005 que, se atualizado aos
dias atuais ainda será superior a débito compensado e também atualizado.
DO PEDIDO
À vista do exposto, o contribuinte requer que seja acolhido este Recurso Voluntário
afim de concluirmos o processo”.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Conforme já relatado, a Recorrente pleiteia a utilização de crédito decorrente de
pagamento indevido/a maior realizado a título da estimativa mensal do imposto/contribuição
para quitar débitos mediante compensação, crédito esse não reconhecido pela autoridade da
unidade de origem sob a motivação de que tal crédito somente pode ser utilizado para dedução
do imposto/contribuição apurado no encerramento do período de apuração.
Assim, conforme teor tanto do despacho decisório, quanto do acórdão de piso, a
compensação efetuada pela Recorrente não foi homologada, sob a alegação de que o crédito
apontado na DComp, por referir-se à pagamento a título de estimativa, não poderia mais ser
utilizado, conforme determinava o art. 10 da Instrução Normativa 600, de 28 de dezembro de
2005, in verbis:
Art. 10. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer
retenção indevida ou a maior de imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que
integram a base de cálculo do imposto ou da contribuição, bem assim a pessoa
jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar pagamento indevido ou a
maior de imposto de renda ou de CSLL a titulo de estimativa mensal, somente
poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida
ao final do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido
ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período. (grifos
acrescentados)
Ocorre que o art. 10 da Instrução Normativa n° 600/05, como arguido pela
Recorrente, foi revogado a partir da edição da IN SRF no 900/2008 que suprimiu a vedação
quanto à repetição imediata, aproveitamento ou utilização em compensação tributária de
pagamento a maior ou indevido de estimativas mensais do IRPJ ou da CSLL antes de findo o
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901893/2010-02

período de apuração, desde que reste comprovado a existência de erro de fato na apuração da
base de cálculo do imposto.
Sobre o tema é importante considerar a Solução de Consulta Interna no 19 Cosit,
de 5/12/2011, que homogeneizou o entendimento da RFB a respeito dessa questão, conforme
ementa transcrita a seguir, é cabível a análise da existência do direito creditório pleiteado pela
Recorrente:
ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RESTITUIÇÃO E
COMPENSAÇÃO O art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que admite a restituição ou a
compensação de valor pago a maior ou indevidamente de estimativa, é preceito de
caráter interpretativo das normas materiais que definem a formação do indébito na
apuração anual do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, aplicando-se, portanto, aos PER/DCOMP originais transmitidos
anteriormente a 1o de janeiro de 2009 e que estejam pendentes de decisão
administrativa.
Caracteriza-se como indébito de estimativa inclusive o pagamento a maior ou indevido
efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela quitação do
débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo pagamento
em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em ano
posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter
sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004 e
IN SRF no 600, de 2005.
A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive
aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009, relativos
a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no 460,
de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, arts. 2o e 74; IN SRF no
460, de 18 de outubro de 2004; IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005; IN RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008.
Isto posto, verifica-se que, pela Solução de Consulta supra, restou decidido pela
aplicação do disposto no art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, que passou a permitir a
compensação de pagamentos indevidos de estimativas, aos processos pendentes de decisão
administrativa.
O pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direito creditório
pleiteado do valor de IRPJ ou de CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada, pode ser
analisado, nos termos da Súmula CARF no 84, que é de observância obrigatória por seus
membros 1, in verbis:.
“ ́É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na
data do recolhimento de estimativa”

1 Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o princípio da legalidade a que o
agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901893/2010-02

Logo, como o pedido inicial da Recorrente refere-se ao reconhecimento do direito
creditório pleiteado do valor de CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada, em meu
sentir, ele pode e deve ser analisado.
Neste sentido é a jurisprudência do CARF, conforme acórdãos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)Ano-
calendário:
2007DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVAS.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. Valores pagos indevidamente ou a maior a
título de estimativas mensais são aptos a imediata repetição, Súmula CARF no 84.
(Acórdão: 1401-004.730, Relator: Eduardo Morgado Rodrigues, Data da Sessão:
16/09/2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)Ano-
calendário: 2004PER/DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE
ESTIMATIVA MENSAL. CARACTERIZAÇÃO DE INDÉBITO. POSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF 84.Nos termos da Súmula CARF 84, é possível a caracterização de
indébito passível de restituição/ressarcimento no pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal. (Acórdão: 1401-004.415, Relator: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Data da Sessão: 17/06/2020)
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVA. SÚMULA CARF No 84.É possível a caracterização
de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data do recolhimento de
estimativa (Súmula CARF no 84). Verificada a legalidade da manobra de compensação
pretendida pelo contribuinte, afastando-se entendimento anterior pela sua vedação,
devem ser, materialmente, analisadas a procedência e a quantificação do crédito
pretendido antes da sua homologação. (Acórdão: 1002-001.339, Relator: Rafael Zedral,
Data da Sessão: 03/06/2020)
Inexiste, pois, reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação
da Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente de pagamento indevido de tributo determinado sobre a base de cálculo
estimada. A homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superado este ponto, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito
pela DRF de origem.
Ademais, cumpre registrar, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, à Recorrente deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas
instâncias administrativas de julgamento (Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Outrossim, os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de
deferimento da Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos DRJ de origem para que seja
analisado o mérito do pedido.
Ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a
escrituração mantida com observância das disposições legais, desde que comprovada por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, bem como
com os registros internos da RFB, nos termos da Súmula CARF no 84.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.005 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11060.901893/2010-02

Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
aplicação da Súmula CARF no 84 e reconhecimento da possibilidade de formação de indébito,
mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente
retorno dos autos à DRJ de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade
do direito creditório pleiteado no Per/DComp analisado nos autos.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital